Tribunal: STF
Processo: Rcl 50136
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 22.10.2021 por Maurício Silvestre de Oliveira contra atos do juízo da Quarta Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE e do Tribunal de Justiça do Ceará pelos quais teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante assevera ser “IDOSO DE 76 (SETENTA E SEIS) ANOS DE IDADE, que tem processo de execução tombado sob o n. 8003352-81.2020.8.06.0001, em trâmite perante a 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, cumpre pena em REGIME SEMIABERTO (DOC 1).



    Ocorre que, imposta o regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, o Juízo Reclamado NEGOU O REGIME DOMICILIAR (DOC 2) no que impôs ao Assistido acima nominado, EFETIVAMENTE, O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO, ante a inexistência de estabelecimento adequado, no Estado do Ceará, dedicado ao regime semiaberto, EM COMPLETA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56 DESTE EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Esta, pois, é a realidade cearense de cumprimento de pena, no que tange o REGIME SEMIABERTO.(…)



     RESSALTE-SE, NOVAMENTE, QUE O RECLAMANTE É UM IDOSO DE 76 (SETENTA E SEIS) ANOS DE IDADE, COM A SAÚDE MUITO DEBILITADA, CONFORME ATESTADO ANEXADO (DOC 4).



    Entretanto, como já dito, o Apenado, sob a justificativa de ausência de vagas no estabelecimento penal destinado ao cumprimento do regime semiaberto, É JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA NEGAR RETIRADA DO ASSISTIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA.(…)



     A Defensoria Pública do Estado do Ceará busca, assim, há muito, a aplicação da referida norma aos processos de execução penal que acompanha nas Varas competentes, vale dizer, pleiteia a progressão do regime fechado para o regime semiaberto.



    Entrementes tais pedidos são sistematicamente negados, tanto pelo Juízo de primeiro grau, como pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob alegativas diversas, como a inexistência de estabelecimento adequado, suposta gravidade da conduta do apenado, dentre tantos outros. É, pois, o que ocorre com o Apenado beneficiado pela presente Reclamação Constitucional.



    Diante de tal negativa individual reiterada, a Defensoria Pública manejou uma série de Habeas Corpus Coletivo, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, oportunidade na qual adotou o critério de unidade prisional, para buscar o cumprimento da Súmula Vinculante n. 56 do STF.(…) 



    Tais remédios constitucionais foram todos arquivados, sob o argumento de ‘supressão de instância’, vale dizer, por, supostamente, não ter submetido a matéria à primeira instância.



    Não há outra interpretação possível: o Estado do Ceará, além de estar com todas as unidades prisionais SUPERLOTADAS, não possui o estabelecimento adequado para os apenados que cumprem pena em regime semiaberto, e a omissão do Estado em construir unidade prisional apropriada ocasiona inegável constrangimento ilegal aos mesmos, pois permanecem cumprindo a pena em regime fechado, embora estejam, por direito, e direito reconhecido e declarado em primeira instância, beneficiados com o regime semiaberto (…).



    Para agregar na argumentação no pedido a ser formulado, frise-se que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação nº 62/2020, sugeriu aos juízes da Execução Penal que, em determinados casos nos quais entende-se o tratado na presente Reclamação completamente compatíveis, fosse concedida a saída antecipada, como medida preventiva ante a pandemia do COVID-19”.



    Este os requerimentos e o pedido:



    “1) o deferimento da concessão da gratuidade de justiça;



    2) a concessão da medida liminar inaudita altera pars, no sentido de que, nos termos do enunciado da SV nº 56, seja determinado ao RECLAMADO que assegurem ao RECLAMANTE o regime domiciliar para cumprimento da pena, eletronicamente monitorada;



    3) Pela admissão da documentação que acompanha a presente petição inicial;



    4) que seja intimada a Procuradoria Geral da República para, querendo, intervir no presente feito;



    5) a notificação dos Reclamados para, querendo, apresentar os esclarecimentos que entender cabíveis para justificar o evidente descumprimento do enunciado da SV n. 56 do STF;



    6) ao final, no mérito, que seja a presente Reclamação Constitucional julgada PROCEDENTE, para tornar definitiva a medida liminar;



    7) a intimação do E. Defensor Público em exercício junto ao Colendo Supremo Tribunal Federal para, querendo, acompanhar esta Reclamação, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral, interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas que entender cabíveis para o presente caso”.



    3. Em 26.10.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Quarta Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante quanto ao Processo n. 8003352-81.2020.8.06.0001, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e para resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante da inicial de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional seja respeitada em sua autoridade jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Quarta Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE e o Tribunal de Justiça do Ceará teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    8. Em 28.10.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Quarta Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE afirmou:



    “(...) Em resposta ao Ofício nº 15751/2021, de 26 de outubro de 2021, expedido por ordem de Vossa Excelência, com respeito e acatamento, presto-lhe, sobre o processo nº 8003352-81.2020.8.06.0001, as seguintes informações:



    O apenado, MAURÍCIO SILVESTRE DE OLIVEIRA, foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão (art. 214 c/c art. 224, caput, alínea a, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal), em regime inicial semiaberto.



    Nos petitórios (eventos 10.1 e 28.1), a Defesa pugnou pela concessão de prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico.



    Foram acostados certidão carcerária (evento 34.1) e laudo médico oficial (evento 35.1).



    No parecer (evento 39.1), o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.



    Por meio de decisão (evento 42.1), proferida em 01 de fevereiro de 2021, em conformidade com a opinio ministerial, foi INDEFERIDO o pedido de saída antecipada e prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico formulado pelo apenado, com esteio na Súmula Vinculante nº 56, e nos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, bem como nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e nos julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará colacionados no decisum, tendo em vista que o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão excepcional do benefício. Foi verificado que, a partir da redação alterada pela Recomendação nº 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Recomendação nº 62/2020 não se aplica às pessoas condenadas por crimes por crimes hediondos. Foi verificado que o apenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais. Foi verificado, ainda,estado de saúde, conforme laudo médico oficial (evento 35.1), tipo de crime pelo qual foi condenado (art. 214 c/c art. 224, caput, alínea a, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal), tempo de pena (7 anos), tempo de pena cumprida (3 meses e 18 dias) e tempo de pena restante (6 anos, 8 meses e 12 dias), bem como o tempo restante para implemento do requisito objetivo de progressão para o regime aberto (aproximadamente 2 anos e 5 meses).



    Nenhum recurso e nenhum novo pedido foi apresentado, até o presente momento, neste Juízo.



    Cumpre esclarecer que, ao contrário do que reclamado, este Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, após estudo da execução penal no caso concreto, negou o pedido de saída antecipada com prisão domiciliar ao apenado em total obediência às disposições da Súmula Vinculante nº 56, e dos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, que não impõem a concessão do benefício de forma automática em caso de ausência de colônia agrícola ou industrial, mas estabelecem a concessão do benefício aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir de regime ou de encerrar a pena, e conferem ao juiz da execução penal o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto.



    Cumpre esclarecer, ainda, que o apenado, atualmente, está cumprindo sua pena privativa de liberdade em Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais.



    Ademais, o sistema prisional sob jurisdição deste Juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14, da Lei de Execução Penal: a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde”.



    Tendo a autoridade reclamada asseverado que o reclamante “está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes (...), que está apta para receber presos em regime semiaberto, (...) sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais”, não se há cogitar na espécie de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Razão jurídica também não assiste ao reclamante quanto à alegação de que deveria ser-lhe “concedida a saída antecipada, como medida preventiva ante a pandemia do COVID-19”, com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    A autoridade reclamada ressaltou nas informações prestadas que, “a partir da redação alterada pela Recomendação nº 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Recomendação nº 62/2020 não se aplica às pessoas condenadas por crimes por crimes hediondos”, como se tem na espécie. Destacou, ainda, que ter sido avaliado o estado de saúde do reclamante, “conforme laudo médico oficial (evento 35.1), tipo de crime pelo qual foi condenado (art. 214 c/c art. 224, caput, alínea a, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal), tempo de pena (7 anos), tempo de pena cumprida (3 meses e 18 dias) e tempo de pena restante (6 anos, 8 meses e 12 dias), bem como o tempo restante para implemento do requisito objetivo de progressão para o regime aberto (aproximadamente 2 anos e 5 meses)”.



    Afirmou, ainda, que “o sistema prisional sob jurisdição (...) apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14 da Lei de Execução Penal: a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde”. Estão sendo adotados, portanto, os cuidados com o estado de saúde do reclamante e os demais detentos sob a jurisdição da autoridade reclamada.



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora